Tribunal: TJBA
Processo: 8002633-35.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002633-35.2022.8.05.0138

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: VERDE VALE HORT FRUTI LTDA e outros

Advogado(s): TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELADO: DANILO SOUZA BUDERA ALMEIDA

Advogado(s):WESLEY ANDRADE SILVA, ALDENICIO SOUZA LIMA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 - STJ. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por VERDE VALE HORT FRUTI LTDA. contra sentença que, em Ação Indenizatória proposta por DANILO SOUZA BUDERA ALMEIDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a
R
é ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano mora
l
e determinar a exclusão do nome do
A
utor de cadastro de inadimplentes, em razão de negativação indevid,a decorrente de contrato de promessa de compra e venda de lote de terras já integralmente quitado.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a posterior venda do imóvel pelo
acionante
, com suposta quitação geral das obrigações, ocasiona a perda superveniente do objeto da ação indenizatória;
e
estabelecer se a existência de inscrições negativas preexistentes afastaria o dever de indenizar, nos termos da Súmula 385 – STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alienação posterior do imóvel pelo
Demandante
não extingue o direito à reparação por danos morais decorrentes de negativação indevida, pois a indenização possui natureza pessoal e decorre do ato ilícito já consumado.

4. A negativação indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

5. A aplicação da Súmula 385 - STJ exige a comprovação de inscrição legítima preexistente em nome do consumidor.

6. Os registros negativos atribuídos à
R
ecorrente ocorreram antes ou concomitantemente às demais anotações apontadas como legítimas, inexistindo prova cabal de inscrição anterior válida que afaste o dever de indenizar.

7. A
R
ecorrente não comprova a legitimidade da negativação realizada, atraindo a incidência da responsabilidade civil prevista nos arts. 186 e 927 do C
C
e nos arts. 6º, VI e VII, e 14 do C
DC.

8.
O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se razoável e proporcional às finalidades compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V, X e XXXII; CDC, arts. 4º, I, 6º, VI e VII, 14, 22, parágrafo único, e 43, §2º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.8002633-35.2022.8.05.0138,
oriunda da
1
ª
Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Jaguaquara
, na qual figuram como Apelante a
VERDE VALE HORT FRUTI LTDA.
, sendo

Apelad
o
DANILO SOUZA BUDERA ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

11